Tribunal: TJMT
Processo: 1017627-46.2025.8.11.0000
Relator(a): CHRISTIANE DA COSTA MARQUES NEVES
Órgão julgador: CHRISTIANE DA COSTA MARQUES NEVES
Órgão colegiado: Terceira Câmara Criminal
Data de julgamento: 2025-07-23
Data de publicação: 2025-07-29

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TERCEIRA CÂMARA CRIMINAL

Número Único
:

1017627-46.2025.8.11.0000
Classe:

HABEAS CORPUS CRIMINAL (307)
Assunto:

[Tráfico de Drogas e Condutas Afins, Habeas Corpus - Cabimento]
Relator:
Des(a).
CHRISTIANE DA COSTA MARQUES NEVES

Turma Julgadora:

[DES(A). CHRISTIANE DA COSTA MARQUES NEVES, DES(A). GILBERTO GIRALDELLI, DES(A). JUANITA CRUZ DA SILVA CLAIT DUARTE]

Parte(s):

[ESTER ARAUJO PINTO - CPF: 025.665.922-25 (ADVOGADO), FELIPE DE SOUZA BISPO - CPF: 070.201.781-70 (PACIENTE), JUÍZO DA VARA ÚNICA DE SAPEZAL (IMPETRADO), ESTER ARAUJO PINTO - CPF: 025.665.922-25 (IMPETRANTE), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (TERCEIRO INTERESSADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TERCEIRA CÂMARA CRIMINAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

GILBERTO GIRALDELLI, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DENEGOU A ORDEM.

E M E N T A

Ementa. Direito processual penal. Habeas corpus. Tráfico de drogas. Indeferimento do pedido para recorrer em liberdade. Inadequação da via eleita. Ordem denegada.

I. Caso em exame

Habeas corpus impetrado em favor de réu condenado pela prática do crime de tráfico de drogas (art. 33, caput, da Lei n. 11.343/2006), com pena fixada em 5 anos de reclusão, em regime inicial fechado, e 500 dias-multa. A impetração pretende a concessão do direito de recorrer em liberdade, alegando desproporcionalidade do regime fixado diante da primariedade, bons antecedentes e residência fixa do paciente.

II. Questão em discussão

Há duas questões em discussão: (i) definir se é cabível a impetração de habeas corpus como substitutivo de recurso próprio para questionar sentença condenatória; e (
ii
) estabelecer se é possível reconhecer ilegalidade na imposição de regime inicial fechado e na negativa do direito de recorrer em liberdade, considerando as circunstâncias do caso.

III. Razões de decidir

A impetração de habeas corpus como sucedâneo de recurso próprio mostra-se inadequada, conforme jurisprudência consolidada dos Tribunais Superiores, sendo cabível sua concessão de ofício apenas diante de flagrante ilegalidade.

Não há ilegalidade patente na fixação do regime inicial fechado, pois, apesar da pena aplicada ser inferior a 8 anos, a sentença fundamenta adequadamente a escolha do regime com base na natureza e quantidade significativa das drogas apreendidas (mais de 36 kg), bem como na vinculação do réu a organização criminosa.

A negativa do direito de recorrer em liberdade encontra amparo nos fundamentos da sentença, que mantêm a prisão preventiva com base na gravidade concreta do delito e na necessidade de garantia da ordem pública, conforme os
arts
. 312 e 313, I, do CPP.

IV. Dispositivo e tese

Habeas corpus não conhecido em parte e, na parte conhecida, ordem denegada.

Tese de julgamento:
"1. O habeas corpus não é via adequada para impugnar sentença condenatória quando há recurso próprio cabível, salvo flagrante ilegalidade. 2. É legítima a fixação de regime inicial fechado e a manutenção da prisão preventiva diante da apreensão de grande quantidade de drogas e da atuação do réu em organização criminosa. 3. A negativa do direito de recorrer em liberdade é válida quando persistem os fundamentos da prisão preventiva."

__________________________________________________

Dispositivos relevantes citados:
CF/1988, art. 5º, LXVIII; CPP,
arts
. 312, 313, I, e 387, § 2º; CP, art. 33; Lei n. 11.343/2006,
arts
. 33, caput, e 42.

Jurisprudências relevantes citadas:
STJ, HC 482.549/SP, Rel. Min. Rogerio
Schietti
Cruz, Terceira Seção, j. 11.03.2020; TJMT, HC n. 1011070-43.2025.8.11.0000, Rel. Des. Gilberto
Giraldelli
, Terceira Câmara Criminal, j. 28.05.2025.

R E L A T Ó R I O

Ilustres
componentes da Terceira Câmara Criminal:

Trata-se de habeas corpus, com pedido de liminar, impetrado pela advogada Ester Araújo Pinto em favor de
Felipe de Souza Bispo
, apontando como autoridade coatora o Juízo da Vara Única da Comarca de Sapezal/MT.

Colhe-se desta impetração que o paciente foi condenado pela prática do crime de tráfico de drogas (art. 33, caput, da Lei n. 11.343/2006), à pena de 05 (cinco) anos de reclusão, em regime inicial fechado, e 500 (quinhentos) dias-multa,
calculado no mínimo legal, por meio da sentença proferida
pelo Juízo da Vara Única da Comarca de Sapezal/MT, nos autos da Ação Penal n. 1000879-30.2024.8.11.0078, tendo sido negado o direito
a
ele recorrer em liberdade.

A impetrante sustenta que a fixação do regime fechado é desproporcional ao montante da pena, especialmente considerando que o paciente possui predicados pessoais favoráveis, como primariedade, bons antecedentes e residência fixa.

Alega, ainda, que a manutenção da prisão preventiva é incompatível com o regime de pena imposto.

Diante disso, pleiteia, liminarmente, a revogação da prisão preventiva do paciente, com a expedição do Alvará de
Soltura

em
razão da
desproporcionalidade entre a pena aplicada e a manutenção da prisão preventiva
. No mérito, pugna pela concessão da ordem, confirmando-se a liminar vindicada.

A impetração veio instruída com os documentos de ID
.
290297362
ao ID.
290297369.

O pedido de urgência foi indeferido por intermédio das razões encontradiças no ID.
291163850
, tendo sido dispensadas as informações do juízo de primeiro grau.

Nesta instância revisora, a Procuradoria-Geral de Justiça, com fulcro no parecer visto no ID. 293051859, opina pelo parcial conhecimento do
habeas corpus
e, na parte conhecida, pela denegação da ordem.

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

De proêmio, considero de rigor o reconhecimento da
inadequação do manejo de
habeas corpus

para impugnação da
pena aplicada ao p
a
ciente
, que desafia a interposição do recurso de
apelação criminal
,

circunstância a

impedir

a admissão d
e parte d
o remédio heroico.

Isso porque, como é
sabido
, o entendimento dominante no âmbito dos Tribunais Superiores no sentido de
racionalização do emprego do
habeas corpus
e prestígio ao sistema recursal
,
inadmitindo-se a impetração em substituição ao recurso próprio
, sem prejuízo, em contrapartida, de
concessão da ordem de ofício
, acaso constatada flagrante ilegalidade, que esteja comprovada de antemão.

Da
análise
dos autos, verifica-se que a impetração busca revisar o conteúdo de uma sentença condenatória, especificamente no que tange
a
fixação do regime fechado alegando ser desproporcional
por
quanto
possui predicados pessoais favoráveis
. Contudo, a jurisprudência consolidada dos Tribunais Superiores é firme no sentido de que
o
Habeas Corpus
não pode ser utilizado como sucedâneo de recurso próprio
, notadamente quando a impugnação deve ser feita por meio de apelação criminal, instrumento adequado e disponível à defesa para discutir a matéria.

Nesse aspecto, inclusive, o Superior Tribunal de Justiça já decidiu que “
a interposição do recurso cabível contra o ato impugnado e a contemporânea impetração de habeas corpus para igual pretensão somente permitirá o exame do writ se for este destinado à tutela direta da liberdade de locomoção ou se traduzir pedido diverso em relação ao que é objeto do recurso próprio e que reflita mediatamente na liberdade do paciente. Nas demais hipóteses, o habeas corpus não deve ser admitido e o exame das questões idênticas deve ser reservado ao recurso previsto para a hipótese, ainda que a matéria discutida resvale, por via transversa, na liberdade individual
”
(HC 482.549/SP, Rel. Ministro ROGERIO SCHIETTI CRUZ, TERCEIRA SEÇÃO, julgado em 11/03/2020,
DJe
03/04/2020).

No mesmo sentido este Tribunal de Justiça de Mato Grosso firmou entendimento similar:

“No intuito de prestigiar o sistema recursal, firmou-se na jurisprudência a inadmissão da impetração de habeas corpus como sucedâneo recursal, sem prejuízo, em contrapartida, da concessão da ordem de ofício, se restar comprovada de plano a flagrante ilegalidade que atinja o direito de locomoção do paciente, o que não ocorre na hipótese dos autos”
. (N.U 1011070-43.2025.8.11.0000, CÂMARAS ISOLADAS CRIMINAIS, GILBERTO GIRALDELLI, Terceira Câmara Criminal, Julgado em 28/05/2025,
Publicado
no DJE 30/05/2025). (Destaquei).

No caso concreto, não se verifica situação de
flagrante ilegalidade

ou teratologia
que justifique a mitigação da regra,
vez que,
embora

a
pena tenha sido fixada abaixo de 08 (oito) anos, o regime fechado foi fundamentado
com base na quantidade e qualidade do entorpecente apreendido
, embora não tenha, acredito que por erro material, majorado a basilar
.

Vejamos
:

“[...] ISTO POSTO e por tudo mais que dos autos consta, com as fundamentações necessárias, nos moldes do art. 5º, inciso IX, da Constituição Federal,
JULGO PROCEDENTE A DENÚNCIA para condenar FELIPE DE SOUZA BISPO, vulgo “NENEM”,
anteriormente qualificado, como incurso nas sanções previstas pelo artigo 33, caput, da Lei 11.343/06, passando a dosar as respectivas penas a ser-lhe aplicadas, em estrita observância ao disposto pelo artigo 68, caput, do Código Penal.

Destaco que a pena cominada para o crime do art. 33, caput, da Lei de Drogas é de 05 (cinco) a 15 (quinze) anos de reclusão e pagamento de 500 (quinhentos) a 1.500 (
hum
mil e quinhentos) dias-multa
.

De acordo com o art. 68 do Código Penal, a aplicação da pena ocorre em três fases
. Na primeira delas
, o juízo deve avaliar as circunstâncias judiciais previstas no artigo 59 e fixar a pena base, a qual, por sua vez, servirá de marco inicial para a próxima fase da dosimetria.

Em se tratando de tráfico de drogas, o art. 42 da Lei 11.343/06, dispõe que "O juiz, na fixação das penas, considerará, com preponderância sobre o previsto no art. 59 do Código Penal, a natureza e quantidade da substância ou do produto, personalidade e a conduta social do agente".

Observando, pois, com estrita fidelidade, as regras do art. 42 da Lei n. 11.343/06, que impõe ao Juiz levar em consideração, com preponderância sobre o previsto no art. 59 do Código Penal, a natureza e a quantidade da droga, na fixação da pena base,

há razão para exasperar a reprimenda, já que foram apreendidos 07 (sete) porções de cocaína, pesando 6,330kg (seis quilos e trezentos e trinta e três gramas), 37 (trinta e sete) porções de maconha, pesando 29,885kg (vinte e nove quilos e oitocentos e oitenta e cinco gramas).

(...)

Acerca da conduta social e personalidade do condenado, não há elementos e respaldo técnico apto a lastrear consideração em seu prejuízo
.

Outrossim,
verifico que o sentenciado agiu com culpabilidade normal à espécie, nada tendo a se valorar que extrapole os limites dos tipos
.

Após um estudo detalhado dos autos, entendo que a conduta do condenado não deve ser tida com grande reprovabilidade, sendo, pois, normal, à espécie.

O condenado, de igual forma, não possui antecedentes criminais, uma vez que não restou comprovada a existência de sentença penal condenatória anterior transitada em julgado.

Poucos elementos foram coletados a respeito da sua conduta social e personalidade, razão pela qual deixo de valorá-las.

As demais circunstâncias judiciais (motivos, circunstâncias e consequências do crime e comportamento da vítima), são peculiares ao delito em comento e nada influenciou para prática do crime em apreço, por isso, DEIXO de pronunciar a respeito.

Portanto, FIXO em seu mínimo legal, de 05 (cinco) anos de reclusão e 500 (quinhentos) dias-multa, já que as demais circunstâncias judiciais previstas no art. 42 da Lei 11.343/06 e art. 59 do Código Penal, lhe favorecem.

Na segunda fase
, inexistem atenuantes e agravantes.

Na terceira fase
, concernente ao redutor do §4º, do art. 33, da Lei n. 11.343/06, o condenado não faz jus a essa benesse, posto que natureza e a elevada quantidade de entorpecentes apreendidos, conjugado com os dados extraídos do aparelho celular do acusado demonstram que o acusado dedica à atividade criminosa e integra organização criminosa.

As provas produzidas nos autos, em especial os depoimentos
policias
e relatório policial e a quebra de sigilo de dados e extração de informações, demonstram que o réu integrava a organização criminosa “comando vermelho”
,
cuja função era de distribuidor, organizando a logística de distribuição de drogas nesta comarca e mantendo contatos com outros suspeitos para a comercialização de entorpecentes.

Concluo
,
por fim, que a causa especial de redução de pena regulada no §4º, do art. 33, da Lei n. 11.343/2006, para fazer jus ao benefício, deve o réu satisfazer a todos os requisitos cumulativamente, isto é, ser primário, de bons antecedentes, não se dedicar às atividades criminosas nem integrar organização criminosa.

Por essa razão, DEIXO DE APLICAR a causa especial de diminuição de pena

e por não haver causa de aumento de pena a ser considerada, TORNO A PENA CONCRETA E DEFINITIVA
em desfavor FELIPE DE SOUZA BISPO, vulgo “NENEM”, anteriormente qualificados, no patamar de 05 (cinco) anos de reclusão e 500 (quinhentos) dias-multa, como necessária e suficiente para a prevenção e repressão do crime.

Atento ao art. 60, caput, do Código Penal e ponderando a situação socioeconômica do réu, fixo valor do dia-multa em 1/30 (um trinta avos) do
salário mínimo
vigente à época dos fatos.

Embora o sentenciado seja primário e a pena reclusão tenha sido fixada em patamar inferior a 08 (oito)
anos,
FIXO
o regime de cumprimento de pena de início em FECHADO
,
pois mostra-se o mais adequado para o início do cumprimento da sanção imposta, diante da aferição desfavorável de circunstância judicial (a quantidade e a qualidade das drogas são expressivas),
nos termos dos art. 33 do Código Penal e o art. 42 da Lei n. 11.343/2006.

Inviável a substituição da pena privativa de liberdade por restritiva de direitos ou a aplicação
do sursis
, pois ausentes os requisitos autorizadores dos artigos 44 e 77 do Código Penal, uma vez que a pena é elevada e o
condenado é reincidente
.

O tempo de prisão preventiva não é suficiente para alterar o regime imposto. Além disso, não foi fixado exclusivamente no montante de pena, sendo inaplicável o artigo 387, § 2º, do Código de Processo Penal.

Mantenho a prisão preventiva do condenado FELIPE DE SOUZA BISPO
, já que permanecessem vigentes as circunstâncias que autorizaram a decretação.
Saliento que a medida é necessária para a garantia da ordem pública, sendo a fumaça do bom direito mais forte neste momento, com a condenação
. Assim, presentes os pressupostos dos artigos 312 e 313, inciso I, do Código de Processo
Penal.(...)
”.
(Sentença de ID
179155868
, na Ação Penal na origem
- Págs. 01/14). — Destaquei.

Dessa forma, impõe-se o
não conhecimento
do presente
writ
, neste ponto, por manifesta inadequação da via eleita, sem prejuízo da discussão nos autos recursais próprios.

No tocante ao pleito acerca do direito de recorrer em liberdade, infere-se da Ação Penal n. 1000879-30.2024.8.11.0078 que o paciente
Felipe de Souza Bispo
, foi condenado à pena de 05 (cinco) anos de reclusão e

500 (quinhentos) dias-multa, em regime inicialmente fechado, pela prática do crime de tráfico de drogas (art.33,
caput,
da Lei 11.343/2006), conforme sentença no ID.290297369, p.12/24).

Muito embora a reprimenda seja de 05 (cinco) anos de reclusão, também deve se levar em consideração a apreensão de quantidade relevante de entorpecente, assim, não há que se falar em ilegalidade na imposição do regime inicial fechado, nos ternos do art. 33, do Código Penal e o art. 42 da Lei n. 11.343/2006.

Desta forma, não há qualquer irregularidade ao negar ao paciente o direito de recorrer em liberdade, reportando-me à presença dos pressupostos e requisitos da prisão preventiva, demonstrados na decisão que a decretou, logo, mantenho a segregação anteriormente analisada.

Ante o exposto,
não conheço

em parte

do presente
habeas corpus
impetrado em prol de
Felipe de Souza Bispo
,
por inadequação da via eleita, sem vislumbrar flagrante ilegalidade ou manifesta teratologia capaz de ensejar a excepcional concessão da ordem
e na parte conhecida,
denego-a
.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 23/07/2025